Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REEXAMINOU AGRAVO INTERNO OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVIAMENTE INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC, PELO ÓRGÃO JULGADOR NA ORIGEM. ACÓRDÃO IRRECORRÍVEL. PRIMAZIA DO RECURSO CONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.041, CAPUT, DO CPC. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão proferido em juízo retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, que mantém o aresto anteriormente impugnado por recurso extraordinário, não é passível de recurso, sujeitando-se à disciplina do art. 1.041 do CPC.
2. Declaratórios não conhecidos.